Tribunal: TJBA
Processo: 8048691-20.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8048691-20.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: MILENA REIS DE ANDRADE Advogado(s): VINICIUS RAMOS DOS SANTOS VIRGENS AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE Advogado(s): mk3 ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CUSTEIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS. REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO POR MÉDICA CREDENCIADA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. DIREITO À SAÚDE. LIMITAÇÃO. CLÁUSULA ABUSIVA. ROL DA ANS NÃO TAXATIVO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência para realização de procedimento cirúrgico, restringindo a cobertura dos materiais indicados e a atuação da médica assistente credenciada. 2. Relatório médico prescreveu o uso de materiais específicos, com indicação de realização do procedimento por profissional da confiança da paciente. 3. Operadora de plano de saúde recusou a autorização dos materiais e a indicação da médica credenciada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se é abusiva a negativa de cobertura de materiais cirúrgicos prescritos pelo médico assistente; e (ii) definir se é legítima a recusa da operadora em autorizar a realização do procedimento por médica credenciada da própria rede. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, conforme Súmula 608 do STJ. 4. A negativa de cobertura dos materiais viola o direito à saúde, previsto no art. 6º da CF/1988, e afronta a Lei nº 14.454/2022, que flexibiliza a taxatividade do rol da ANS. 5. A médica indicada pertence à rede credenciada da operadora, não havendo justificativa contratual ou legal para a recusa de sua atuação. 6. O fornecimento de materiais indispensáveis ao êxito do procedimento prescrito é obrigação decorrente da própria cobertura contratada, conforme entendimento da ANS e do STJ. 7. A recusa de cobertura em tais circunstâncias configura cláusula abusiva, violando os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato. 8. Comprovado o perigo de dano irreparável à saúde da agravante e a plausibilidade do direito, autorizando a concessão da tutela de urgência. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: 1. É abusiva a negativa de cobertura de materiais cirúrgicos prescritos por profissional habilitado, quando essenciais ao procedimento e registrados na ANS. 2. A operadora de plano de saúde não pode restringir a atuação de médico credenciado da própria rede, especialmente quando indicado pela paciente e responsável pelo acompanhamento clínico. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8048691-20.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante MILENA REIS DE ANDRADE e como apelada SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator. Salvador, .